Tribunal: CARF
Processo: 11971.000028/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11971.000028/2007-61
ACÓRDÃO
1301-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLENO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO.
LUCRO PRESUMIDO.
A base de cálculo do imposto e do adicional, no caso de tributação pelo
lucro presumido, em cada trimestre, será determinada mediante a
aplicação do percentual fixado na legislação sobre a receita bruta
auferida no período de apuração.
No caso da prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita bruta
corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor total
contratado e faturado. Não há previsão legal para exclusão da base de
cálculo para apuração do lucro presumido dos valores pagos a título de
salários e encargos sociais relativos aos trabalhadores temporários
colocados à disposição dos tomadores de serviços.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000028/2007-61
2
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-25.643,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade de votos, indeferiu a solicitação da
interessada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada acima qualificada apresentou Pedido de Ressarcimento em
formulário relativo a Pedido de Restituição (fl. 01), indicando como motivo do
pleito o crédito referente aos valores retidos pelos tomadores de serviços do
contribuinte, e consequentemente recolhidos a maior a título de IRPJ. O crédito
original postulado, se encontra discriminado à fl.02, no valor, atualizado pela Taxa
SELIC até a data do Pedido, de R$ 97.433,50, relativo aos quatro trimestres de
2006.
A DRF-Recife verificou a existência de Ação Judicial de n° 2007.83.00.006739-1, na
qual a contribuinte pleiteia a tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS com relação à
parte do faturamento referente apenas à taxa de serviços, sob a alegação de que
os demais valores representam os salários a serem pagos aos funcionários e
respectivos encargos sociais.
Por meio do Termo de Informação Fiscal (fls.82/85), propôs-se o indeferimento do
pedido, ante a manifesta ausência de amparo legal para a solicitação da
interessada. Aprovando a citada Informação Fiscal, o Delegado da Receita Federal
do Brasil em Recife exarou o Despacho Decisório de fl. 87, através do qual
resolveu indeferir a solicitação.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.90/98), alegando,
em síntese, que por atuar no ramo de agenciamento de mão-de-obra temporário
não concorda que a retenção dos impostos e contribuições seja efetuada sobre o
total dos valores brutos de suas notas fiscais, visto que a sua receita bruta de
prestação de serviços é representada pela sua Taxa de Administração ou
Comissão.
Assevera ainda que já obteve diversos provimentos judiciais que reconheceu tal
pleito, citando a Sentença em Ação Ordinário n° 2005.83.00.009116-7
(relativamente à COFINS) e Apelação Cível n°428.162-PE 2006.83.00.008634-6
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000028/2007-61
3
(referente às contribuições do PIS e COFINS no sentido de recalcular os débitos
incluídos no PAES).
Também transcreve ementas do judiciário concordando com seu entendimento às
fls. 93/98.
Concluindo a interessada requer seja dada a restituição dos valores que foram
recolhidos a maior pela recorrente, atualizados pela Taxa SELIC.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE,
analisando os argumentos da interessada, concluiu pelo indeferimento do pedido de restituição:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ PELO LUCRO PRESUMIDO.
Não há previsão legal para consideração de apenas a Taxa de Administração ou
Comissão como receita bruta das empresas de agenciamento de mão-de-obra
temporário.
Solicitação Indeferida
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de Pedido de Restituição, por meio do qual a
interessada pleiteia o crédito de IRPJ, no valor de R$ 97.433,50 (atualizado até a data do Pedido),
relativo aos quatro trimestres de 2006, decorrente de retenção a maior ou indevida por seus
tomadores de serviços.
O Despacho Decisório indeferiu a solicitação, por ausência de amparo legal.
O contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que por atuar no ramo de agenciamento de mão-de-obra temporária, não deve se submeter a
retenção dos impostos e contribuições sobre o total dos valores brutos de suas notas fiscais, por
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000028/2007-61
4
entender que a sua receita bruta de prestação de serviços é representada pela Taxa de
Administração ou Comissionamento.
Estas alegações não foram acolhidas pela DRJ, que decidiu manter a decisão
proferida no Despacho Decisório, que indeferiu o pedido de restituição. De acordo com a decisão
recorrida, em síntese, não existe previsão legal para a exclusão dos valores relativos aos custos da
prestação de serviços da receita bruta, nem tampouco a previsão para considerar como receita
bruta a Taxa de Administração ou Comissão, para o caso das empresas de agenciamento de mão-
de-obra temporária.
Em recurso, a recorrente renova suas alegações, acrescentando que obteve decisão
judicial específica em seu favor, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, nos autos
da AC no 428.162-PE (2006.83.00.008634-6), e, diante disso, só lhe restaria aguardar que a
Administração Pública reconhecesse seu Pedido de Restituição dos valores pagos a maior.
Pois bem, a matéria em discussão diz respeito à existência de direito creditório,
oriundo de recolhimento a maior ou indevido de IRPJ, em razão atuar no ramo de agenciamento
de mão-de-obra temporária, hipótese em que somente a taxa de administração deveria ser
considerada sua receita bruta.
O contribuinte informa que levou ao judiciário exatamente esta discussão, e obteve
decisão favorável, no sentido de reconhecer esse direito, conforme Acórdão proferido pelo TRF,
nos autos da AC n.° 428.162-PE (2006.83.00.008634-6), mas não fornece maiores informações,
como a cópia da decisão judicial, data do trânsito em julgado, alcance e efeitos da decisão, se
promoveu a execução de título judicial, etc.
Pesquisando no site do TRF da 5a Região e da Justiça Federal de Pernambuco,
verifiquei que se trata de ação declaratória de rito ordinário proposta por PLENO CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA, no caso, a Recorrente, tendo por objeto a condenação da União Federal a revisar
os valores devidos a título de PIS e COFINS, excluindo da base de cálculo dessas contribuições os
reembolsos de despesas, encargos sociais e previdenciários e as remunerações dos trabalhadores
alocados, restringindo a base de cálculo dessas exações à taxa de administração.
Não se trata, portanto, de revisão de valores a título de IRPJ, que é o objeto do
presente pedido de restituição. Assim, deve-se afastar, de logo, a alegação de que é beneficiária
de crédito de IRPJ, em razão de um suposto reconhecimento judicial de que a base de cálculo
presumida do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) é baseada apenas na taxa de
administração.
Dito isso, ratifica-se os termos da decisão recorrida, vez que, de fato, não existe
previsão legal para a exclusão dos valores relativos aos custos da prestadora de serviços da receita
bruta para fins de incidência do IRPJ, nem tampouco previsão para considerar como receita bruta
apenas a taxa de administração ou comissão, para o caso das empresas de agenciamento de mão-
de-obra temporária que recolhe o tributo na sistemática do lucro presumido, como é o caso da
Recorrente.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000028/2007-61
5
Com efeito, o art. 518 do RIR/99 determina que no caso de apuração pelo lucro
presumido, a base de cálculo é a receita bruta auferida no período de apuração. E o art. 519,
explica que a receita bruta é aquela do art. 224. Veja-se:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei o 8.981,de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único)
A legislação determina que o faturamento e/ou, a receita é a soma de todos os
valores recebidos pela empresa locadora de mão de obra, inclusive taxa de administração e os
demais encargos recebidos pela contratante, no caso em tela, o faturamento do contribuinte é o
valor o qual foi contratada a prestação de serviço e a locação de mão de obra.
A respeito da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento pacífico sobre os casos envolvendo locação de mão de obra. Destaco a
ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INEXISTÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERAS CONSIDERAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS,
COFINS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. BASE
DE CÁLCULO. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE EM
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IRPJ E CSLL. OPÇÃO PELO REGIME
DO LUCRO PRESUMIDO. DEDUÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS.
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MISCIGENAÇÃO ENTRE REGIMES DE
APURAÇÃO DISTINTOS.
[...].
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que os valores recebidos pelas
empresas prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária, a título
de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários,
integram a base de cálculo do PIS e da Cofins. (gn)
3. Precedente: REsp 1141065/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010,
julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08.
4. As empresas optantes pela tributação relativa ao IRPJ e à CSLL pelo regime do
lucro presumido não podem excluir da base de cálculo das referidas exações os
valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão de
obra temporária, a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários, tendo em vista que não há previsão legal dessas
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000028/2007-61
6
deduções. Entender de modo contrário seria miscigenar dois regimes distintos
(lucro real e lucro presumido), ao arrepio da lei.(g.n)
5. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no Ag no 1.105.816/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010; REsp
971.066/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, Dje 18.8.2010; REsp 1179448/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 6.5.2010; REsp 1088802/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 7.12.2009. 6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido e recurso especial
do Sindicato das Empresas Contábeis Assessoramento Perícias Informações e
Pesquisas de Londrina não provido.
(REsp 963196/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/12/2010, Dje 08/02/2011).”
No mesmo sentido, no julgamento do REsp 1141065/SC sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia (“recursos repetitivo”), decisões que vinculam este Colegiado, na
análise da base de cálculo de PIS e de Cofins das empresas locadoras de mão de obra, assim
consta no voto do Ministro Relator Luiz Fux:
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei
6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos
sociais dos trabalhadores temporários.
[...]
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão de
obra temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74, consoante
assentado no acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime
normativo aplicável, os valores recebidos a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários não podem ser excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS.(g.n)
Assim, nos termos da norma tributária e entendimento jurisprudencial, a receita
bruta das empresas locadoras de mão de obra temporária é o valor total faturado e não parte
dela.
Portanto, o Pedido de Restituição deve ser indeferido.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, para manter-se a
decisão recorrida, que indeferiu o pedido de restituição.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000028/2007-61
7

Fl. 163
DF CARF MF
Original